Tribunal: TJDFT
Processo: 0726344-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INCUMBÊNCIA DO CREDOR. PESQUISA AO SISTEMA CNIB. PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO.

A localização de bens do devedor é tarefa que incumbe ao credor, de modo que a pesquisa ao sistema CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de bens) pelo Poder Judiciário é medida excepcional, somente sendo possível quando comprovado nos autos que o credor esgotou todos os meios ao seu alcance para a localização de bens do devedor passíveis de penhora.